Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-27.2024.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006785-27.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMARKLTE SILVA LEAL - CPF: 643.835.042-72 (APELANTE), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), JOELSON DE BRITO LIMA - CPF: 938.208.442-87 (APELANTE), JOAO CARLOS DE SOUZA LEAL - CPF: 019.416.332-69 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES - CPF: 097.163.419-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA - CPF: 008.598.492-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES - CPF: 097.163.419-03 (APELANTE), JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA - CPF: 008.598.492-28 (APELANTE), RAMARKLTE SILVA LEAL - CPF: 643.835.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DE BRITO LIMA - CPF: 938.208.442-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE SOUZA LEAL - CPF: 019.416.332-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROVÁVEL UTILIZAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À BOA-FÉ. INTERESSE DO BEM PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por terceiros interessados contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu pedido de restituição de caminhão utilizado em crime de tráfico de drogas, mantendo o bem apreendido para utilização provisória pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se restou comprovada a boa-fé dos apelantes na propriedade do bem apreendido; e (ii) se o veículo já não mais interessa à persecução penal, autorizando sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bem apreendido pressupõe a demonstração inequívoca da propriedade e a ausência de interesse do bem para a instrução criminal, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.

4.

No caso, o caminhão foi utilizado para o transporte de drogas, circunstância que evidencia o interesse probatório na sua manutenção, conforme art. 63 da Lei n.º 11.343/2006.

5.

Não foi apresentada prova idônea e inequívoca da propriedade do veículo pelos apelantes, sendo insuficientes os documentos acostados para afastar a dúvida existente.

6.

Persistindo o interesse processual e as dúvidas sobre a titularidade do bem, é inviável a restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido em processo penal depende da demonstração inequívoca da propriedade e da ausência de interesse do objeto para a instrução criminal. 2. A utilização do veículo no transporte de drogas e a ausência de prova robusta de propriedade autorizam a manutenção da apreensão até o trânsito em julgado da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II, b; Lei nº 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/02/2025, publicado no DJE em 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA

EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES
e
JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do pedido de restituição de veículo registrado sob o n.º 1006785-27.2024.8.11.0037, que
indeferiu a devolução do caminhão Volkswagen 8.150e Delivery, placa DZV1D61
, mantendo-o apreendido para utilização provisória pelo Município de Primavera do Leste/MT, em razão de seu possível envolvimento em crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais vistas no ID 270011908, os apelantes alegam serem
terceiros de boa-fé
, sustentando que a utilização ilícita do veículo ocorreu sem que soubessem, acrescentando, nesse desiderato, que firmaram contrato informal de venda e locação do caminhão, cuja transferência não fora formalizada por pendências financeiras. Aduzem, ainda, que a apreensão do bem lhes acarreta prejuízos econômicos e sociais, pelo que pleiteiam a restituição do caminhão, e, alternativamente, a reavaliação da prova de boa-fé apresentada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 270011913, pugnando pelo
desprovimento
do recurso, sob o viés de que embora tenha havido apresentação de documentos, o veículo foi utilizado para o transporte de
105 tabletes de maconha
e, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal, deve permanecer apreendido enquanto interessar à instrução criminal, sendo prematura sua restituição antes do trânsito em julgado da ação penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 278286374, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pelos terceiros interessados
EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES
e
JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA
, pois, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Contextualizando os fatos, tem-se a informação de que os recorrentes almejam a restituição de
01 (um)

caminhão Volkswagen 8.150e Delivery, placa DZV1D61
, apreendido nos autos do processo nº
1007235-67.2024.8.11.0037
, por ter sido utilizado no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Após a apreensão do veículo, perfectibilizado no Termo de Exibição e Apreensão encontradiço no ID 270011882, os ora apelantes solicitaram a restituição do bem, ensejando a instauração do incidente de n.º 1006785-27.2024.8.11.0037, ao que se seguiu a manifestação do i. representante do
Parquet
(ID 270011897), defluindo na r. decisão impugnada, por meio da qual o pedido de devolução do bem foi indeferido (ID 270011899), em síntese, nos seguintes termos:

“...foi apresentado também pedido de restituição do mesmo veículo por Eduardo Ferraz Pereira Gomes e Júnior Marcolino de Souza, alegando serem terceiros de boa-fé, sem envolvimento no delito, e solicitando a devolução do bem apreendido (ID168168317).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de acautelamento do veículo pelo Município de Primavera do Leste, argumentando que o bem pode ser utilizado em interesse público, conforme previsão legal, enquanto não há decisão final sobre sua destinação (ID 168125754). Quanto ao pedido de restituição, o Ministério Público opinou pelo indeferimento, apontando que há dúvidas quanto à propriedade do bem e ressaltando que o veículo foi utilizado no transporte de drogas, o que impede, por ora, sua liberação (ID169953577).

Decido.

I.

Do pedido de restituição do veículo

O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que os bens apreendidos só podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final se não houver mais interesse no processo. No presente caso, o veículo foi utilizado no transporte de grande quantidade de drogas, configurando-se como instrumento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme os autos do processo principal.

Ademais, os requerentes Eduardo Ferraz Pereira Gomes e Júnior Marcolino de Souza não apresentaram documentação idônea que comprove de forma inequívoca a propriedade do veículo. O contrato de locação apresentado pelos requerentes carece de formalidades que atestem sua autenticidade e validade jurídica, como o reconhecimento de firma. Além disso, as circunstâncias indicam que o bem ainda interessa à instrução criminal, sendo necessário aguardar o desfecho do processo penal para que eventual restituição seja analisada.

Nesse sentido, conforme disposto no art. 120 do CPP, a restituição do bem apreendido só será possível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante e desde que o bem não interesse mais ao processo. No caso concreto, o veículo é um dos elementos de prova fundamentais, e sua restituição neste momento seria prematura.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de restituição do veículo formulado por Eduardo Ferraz Pereira Gomes e Júnior Marcolino de Souza, mantendo o bem apreendido à disposição deste juízo até ulterior deliberação. [...]”

1.
Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais, apesar de sintéticos, fulminam a tese defensiva; é suficiente destacar nesta instância recursal que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sa
be, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
,
é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão de restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o veículo que se pretende restituir
seria utilizado para a suposta prática delitiva imputada
a
Joelson de Brito Lima
[tráfico de entorpecentes], apurada nos autos do processo de n.º 1007235-67.2024.8.11.0037, consistindo em
indício material do ilícito
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

No caso concreto, o
bem apreendido persiste interessando à apuração do ilícito
, pois, ao que se verifica dos autos e da consulta realizada ao sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico 1º grau, a ação penal ainda está em andamento, foram acostados os memoriais finais dos acusados e o processo encontra-se concluso para decisão, o que revela a imprescindibilidade da guarda da caminhão aparentemente utilizado pelo flagranteado
Joelson de Brito Lima
como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, atraindo a incidência do artigo 63 da Lei n° 11.343/2006, que prevê o confisco de bens móveis empregados na consecução do delito.

Outrossim, sequer está comprovada a veracidade do suposto acordo comercial realizado entre o apelante
JÚNIOR MARCOLINO
e o flagranteado (ID 270011894), como bem destacou o
Parquet
nas contrarrazões,
verbis:

“...Em que pese as afirmações dos Recorrentes, há dúvidas quanto ao contrato realizado.

A
uma,
porque as assinaturas no documento não possuem reconhecimento em cartório;
a duas
, porque o documento não consta a data e local/cidade em que foi confeccionado/assinado;
a três
, porque a grafia da assinatura do Locatário
JOELSON DE BRITO LIMA
, comparando com a Carteira de Habilitação dele, é diferente.

[...]

Como se não bastasse isso, em pesquisa no SISREG III (documentos em anexo), foi verificado que as testemunhas
RARYANE RIBEIRO DE SOUZA
e
JOSÉ GERALDO FIDELIS FERREIRA
que assinaram o referido contrato, residem em Governador Valadares/MG, Estado onde o Locador
JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA
afirmou residir quando de sua qualificação da petição acostada ao ID 168168317 –Almenara/MG.

Já o Locatário, este reside em Alto Paraíso/RO (ex-vi termo de qualificação e SISREG III).

Posto isso, cumpre mencionar que não foi informado nos autos que
JOELSON
esteve no Estado de Minas Gerais, seja para assinar o contrato ou para pegar e fazer uso do veículo, segundo os Recorrentes, alugado. Portanto, os apontamentos acima realizados, geram dúvidas quanto à validade do contrato e consequentemente as circunstâncias da boa-fé dos Apelantes, devendo a decisão do Juízo a quo ser mantida.”
(ID 270011913).

Do mesmo modo, depreende-se dos documentos colacionados pelos recorrentes (ID 270011909 e ID 2700111910) que
as provas acerca da propriedade do bem apreendido

não se mostram robustas e concludentes
a ponto de desconstituir a presunção de legitimidade do ato estatal constritivo.

Isto porque o recibo acostado no ID 2700111910, correspondente à Autorização para transferência de propriedade de veículo, foi firmado em cartório
vinte e um dia após a apreensão do veículo pela autoridade policial
, não logrando êxito em dissipar as fundadas dúvidas sobre a real titularidade do bem, conforme apontado pelo d. juízo
a quo
.

Destarte, não logrando êxito os recorrentes em comprovarem, de maneira inequívoca, a titularidade sobre o bem apreendido, deve ser repelida a primeira condição autorizadora da medida restituitória pleiteada.

Nesse sentido, há julgado por este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO LOCADO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E TESTEMUNHAS. DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA POSSE E DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens que ainda interessam ao processo. O veículo apreendido foi localizado com pessoa vinculada ao investigado e à organização criminosa, em contexto indicativo de seu uso no tráfico de drogas
. [...] 5. Persistem dúvidas relevantes sobre a licitude da posse e da propriedade do veículo, bem como sobre sua utilização em práticas delitivas, o que impede a restituição solicitada, conforme orientação pacificada pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A restituição de veículo apreendido em investigação criminal deve ser indeferida quando persistirem dúvidas quanto à sua propriedade legítima e à sua utilização na prática delitiva
.” [...].”
(TJMT – N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) – destaquei.

Sendo assim, constatados dois aspectos que obstam a pretensão restituitória deduzida pelos recorrentes – a saber: ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem apreendido e presença de interesse processual na preservação da apreensão –, deve ser
mantida a decisão hostilizada
, em prestígio à orientação
jurisprudencial dominante.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FERRAZ PEREIRA GOMES
e
JUNIOR MARCOLINO DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025